Tribunal: TJMT
Processo: 1021453-87.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021453-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GREICY SANTANA DE ASSUNCAO - CPF: 550.027.651-49 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA - CNPJ: 67.526.301/0001-24 (RECORRIDO), REGIANE SANTOS DE ARAUJO - CPF: 205.975.308-23 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO - CPF: 012.586.171-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ASSINATURA DE REVISTAS. PROTUDO NÃO ENTREGUES. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO NO PROCON QUE ENSEJOU AO CANCELAMENTO DA ASSINATURA E ESTORNO DOS VALORES PAGOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA EXCESSIVA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL DEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

Se as revistas adquiridas pela autora não foram entregues, demonstrando descaso e houve demora excessiva para haver a restituição do valor pago, tendo inclusive havido reclamação no PROCON, esse fato gera transtornos e aborrecimentos suficientes para emergir o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020